Tribunal: TJSP
Processo: 1017782-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente – Caráter vitalício do benefício declarado por acórdão transitado em julgado – Fato gerador ocorrido antes da vigência da Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria especial do segurado – Inadmissibilidade – Possibilidade de cumulação – Restabelecimento do benefício – Devolução ao autor dos valores eventualmente descontados pela

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente – Caráter vitalício do benefício declarado por acórdão transitado em julgado – Fato gerador ocorrido antes da vigência da Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria especial do segurado – Inadmissibilidade – Possibilidade de cumulação – Restabelecimento do benefício – Devolução ao autor dos valores eventualmente descontados pela autarquia – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017782-96.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017782-96.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.332
VOTO No: 35.332
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1017782-96.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
APELANTE: ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxílio-acidente
Caráter vitalício
do benefício declarado por acórdão transitado em
julgado Fato gerador ocorrido antes da vigência da
Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência
da
aposentadoria
especial
do
segurado

Inadmissibilidade
Possibilidade de cumulação

Restabelecimento do benefício Devolução ao autor
dos
valores
eventualmente
descontados
pela
autarquia
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 118/121, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Antônio Pereira de Oliveira Filho
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta ser possível a cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria especial que recebe, aduzindo que a Sumula no 507 do STJ não
se aplica à hipótese, uma vez que as patologias que ensejaram a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017782-96.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.332
benefício acidentário eclodiram antes da vigência da Lei no 9.528/97. Alega que
a cessação do auxílio-acidente ofende a coisa julgada, afirmando ter direito
adquirido ao recebimento do benefício em caráter vitalício, como determinado
expressamente em acórdão já transitado em julgado. Postula, ainda, a
restituição de parcelas descontadas indevidamente pelo INSS, bem como a
fixação de honorários advocatícios recursais.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que pretende o autor o
restabelecimento de auxílio-acidente concedido judicialmente em razão de
lesões por esforços repetitivos, com termo inicial em 10/03/2006 (fls. 46),
cessado em virtude da concessão de aposentadoria especial com início de
vigência em 05/07/2018 (fls. 57).
Inexiste, no caso em tela, ilegalidade na cumulação dos
benefícios.
Com efeito, no acórdão trazido por cópia às fls. 72/75,
restou consignado que, “apesar de a incapacidade ter sido reconhecida
somente após a apresentação do laudo pericial, o mal eclodiu antes da Lei no
9.528/97 (prontuário médico fornecido pela empregadora fls. 46/74), de modo
que o obreiro faz jus ao recebimento do benefício em caráter vitalício, como lhe
assegurava à época o § 1° do art. 86 da Lei n° 8.213/91” (fls. 74).
Cabe ressaltar que referido aresto transitou em julgado em
13/12/2010 (fls. 80), assistindo razão ao apelante ao apontar a existência de
coisa julgada.
Cuida-se, ademais, de direito adquirido, imutável por força
do princípio “tempus regit actum”.
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Vale anotar ainda que, não obstante o teor da Súmula no
507 do STJ, o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo Tribunal
Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE 687.813/RS).
Dentro desse quadro, não havendo obstáculo para a
cumulação dos benefícios, é de ser provido o recurso para determinar o
restabelecimento do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação,
benefício que é devido ao autor cumulativamente com a aposentadoria especial
que lhe vem sendo paga.
Como no caso dos autos chegou a haver pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017782-96.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.332
cumulado do aludido benefício com a aposentadoria por alguns meses,
deverão ser restituídos ao obreiro os valores eventualmente descontados a
título de auxílio acidente.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Por fim, diante da sucumbência, arcará o instituto réu com
as despesas processuais devidamente comprovadas e honorários advocatícios,
devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na fase de liquidação, ante o
disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital